Tribunal: TJSP
Processo: 1006512-35.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito – Sentença de parcial procedência – Recurso do requerido – Danos morais – Quantum indenizatório que deve ser reduzido de R$20.000,00 a R$6.000,00, considerando-se a inexistência de outras consequências gravosas, a exemplo de negativação de dados e incapacidade para honrar

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito – Sentença de parcial procedência – Recurso do requerido – Danos morais – Quantum indenizatório que deve ser reduzido de R$20.000,00 a R$6.000,00, considerando-se a inexistência de outras consequências gravosas, a exemplo de negativação de dados e incapacidade para honrar compromissos financeiros –Responsabilidade civil de natureza extracontratual – Juros de mora que devem incidir desde o evento danoso – Aplicação da Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006512-35.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado DAMIÃO ALVES DE
CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006512-35.2017.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006512-35.2017.8.26.0309
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado: Damião Alves de Castro
Comarca: Jundiaí
Voto n. 8928
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com indenização por danos morais e repetição de
indébito – Sentença de parcial procedência – Recurso do
requerido – Danos morais – Quantum indenizatório que
deve ser reduzido de R$20.000,00 a R$6.000,00,
considerando-se a inexistência de outras consequências
gravosas, a exemplo de negativação de dados e
incapacidade
para honrar compromissos financeiros
–Responsabilidade civil de natureza extracontratual – Juros
de mora que devem incidir desde o evento danoso –
Aplicação da Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça – Sentença parcialmente reformada – RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por DAMIÃO
ALVES DE CASTRO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
Narra o autor ser beneficiário de aposentadoria por invalidez (n.
de benefício 5169777163) e, buscando atualizar suas informações pessoais no
cadastro do órgão previdenciário, foi surpreendido com a existência de dois
empréstimos consignados (n. 803219959 e n. 799365610), firmados junto ao
banco réu, vinculados ao seu benefício. Assim, alegando não reconhecer a
contratação dos referidos mútuos, requereu a declaração de nulidade dos
contratos impugnados, bem como a repetição em dobro dos valores decotados
indevidamente. Por fim, pleiteou, ainda, a condenação do requerido ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$21.318,31.
Sobreveio a r. sentença de fls. 309/313, que julgou parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006512-35.2017.8.26.0309 -Voto no
3
procedente a demanda, “declarando a inexigibilidade de todos os valores
reclamados pelo réu, com determinação de devolução simples de todos os valores
debitados da conta do autor, atualizadas a partir de cada débito, com juros de 1%
ao mês a partir da citação, com anulação dos contratos no 803219959 e de no
799365610”, e condenando o réu “ao pagamento de indenização de danos morais,
no valor de R$20.000,00, a ser atualizado a partir da prolação da sentença, com
juros de 1% ao mês desde o evento danoso”. Em razão da sucumbência, consignou
que cabe ao requerido o enfrentamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.
Inconformado, apela o banco réu sustentando, em apertada
síntese, que o quantum indenizatório fixado pelo r. decisum se mostra elevado e
que a incidência de juros moratórios deve se dar a partir da data do arbitramento.
O Ministério Público aprestou parecer às fls. 334/338 pelo
desprovimento do recurso.
Não foram ofertadas contrarrazões.
É o relatório.
Limita-se o apelo a pugnar pela redução da verba indenizatória e
pela modificação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a
condenação ao pagamento de reparação por dano moral.
Nesse aspecto, tem-se que a justa reparação pelos danos morais
sofridos deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal
sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o
responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e
prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006512-35.2017.8.26.0309 -Voto no
4
Sobre o valor do ressarcimento, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido
em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada
por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo
como o lesante deve reparar o dano moral, baseado
em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou
dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na
avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação
do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o
quanto
da
indenização
devida,
que
deverá
corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser
impossível tal equivalência"(Maria Helena Diniz in
Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva,
1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a edição, p.
78/79).
Em outros termos, para o arbitramento do “quantum” indenizatório
deve-se levar em conta o bem jurídico lesado, a extensão do dano, as condições da
vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa e os princípios da razoabilidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006512-35.2017.8.26.0309 -Voto no
5
proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o
prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado,
represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função (punitiva-
compensatória-preventiva).
Frente às peculiaridades do caso tem tela, tem-se que a quantia
fixada na r. sentença, ou seja, R$20.000,00, mostra-se excessiva, sobretudo
porque não há notícias nos autos de maiores danos de ordem moral ao autor,
como, por exemplo, inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito,
realização de cobranças vexatórias ou impossibilidade de honrar compromissos
financeiros. Além disso, a importância descontada mensalmente de seu benefício
previdenciário, atinente aos contratos impugnados, representa pouco mais de 20%
de seus rendimentos (fls. 23), de forma que, felizmente, não ocorreu impacto
financeiro tão expressivo a ponto de ensejar a majoração do quantum
indenizatório.
Dessa forma, fixa-se o valor da compensação em R$6.000,00 (seis
mil reais), atenuando-se os R$20.000,00 arbitrados pelo ilustre Magistrado de piso,
pois que tal quantia resvalaria o locupletamento sem causa.
Tem-se por condizente a referida importância (R$6.000,00) que,
espera-se, além de trazer alguma sensação de compensação à vítima, sirva de
incentivo para que o réu, instituição financeira de grande porte, adote práticas
comerciais transparentes e apegadas à boa-fé, sem colher proveito da
hipossuficiência de seus consumidores.
Por fim, sem razão o insurgente no tocante ao termo inicial de
incidência dos juros moratórios, uma vez que, tratando-se de responsabilidade civil
extracontratual, há que ser observada a Súmula 54 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, de sorte que os juros de mora de 1% ao mês devem incidir desde o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006512-35.2017.8.26.0309 -Voto no
6
primeiro decote efetuado no benefício previdenciário do autor, atinente aos
contratos ora declarados inexigíveis.
Em suma, reforma-se em parte a r. sentença, tão somente para
reduzir a condenação por danos morais a R$6.000,00 (seis mil reais), com correção
monetária da data de publicação da sentença e juros moratórios contados do
evento danoso.
Diante do parcial provimento do apelo, deixa-se de arbitrar
honorários advocatícios recursais.
Anota-se que a matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora